Tribunal: TJES
Processo: 5015892-22.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015892-22.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTE AUTORA COM MAIS DE 16 (DEZESSEIS) ANOS À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE ASSINATURA DA MENOR PÚBERE E DE UM DE SEUS GENITORES COMO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA SANAR TAL VÍCIO SOB O REFERIDO ASPECTO.
ERROR IN PROCEDENDO
. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NESTE JUÍZO
AD QUEM
. VICIO SANADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Extrai-se dos autos que a Sentença recorrida, antes mesmo de ordenar a citação da parte
ex adversa
, julgou extinto processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I c/c artigo 76, § 1º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob a premissa de que era obrigatória a assinatura de ambos os Genitores da parte Autora, ora Recorrente, na Procuração que instrui a Petição Inicial, por se tratar de menor incapaz à época da propositura da ação, e, como tal vício não fora sanado no prazo assinalado, fez-se impositiva a extinção do feito.

II.

In casu
, subsiste a ocorrência de error in procedendo no pronunciamento judicial recorrido, pois, ao contrário da percepção adotado pelo Juízo a quo, a Recorrente, quando do ajuizamento da causa, contava com 17 (dezessete) anos (id. 2209721).

III.
A hipótese sob exame atrai a aplicação da premissa estabelecida na diretriz jurisprudencial de que “
impende ser reconhecida a irregularidade de representação processual, quando o instrumento de procuração, colacionado aos autos, não contém assinatura do menor púbere, mas tão-somente de seu genitor que, na condição de assistente, não pode firmar o mandato com exclusividade.

(...) Sem instrumento de mandato regular, o advogado não será admitido a procurar em Juízo. Não suprida a falta, no prazo designado, impõe-se o não conhecimento da insurgência recursal
” (TJ-GO - AI: 02517394620168090000 ANAPOLIS, Relator: DR(A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2139 de 28/10/2016).

IV.
No caso em apreço, tratando-se de menor púbere à época da distribuição da demanda, a Recorrente deveria ter assinado a Procuração, contando, inclusive, com a assistência de sua Genitora. Entretanto, não consta a assinatura da Recorrente do Instrumento Procuratório (id. 2209720), no qual, ademais, figura como Outorgante apenas a Genitora da Recorrente. Deste modo, trata-se de documento desprovido de validade e de eficácia jurídica para fins de representação processual da Recorrente.

V.
Na espécie, percebe-se que tal vício em nenhum momento foi considerado pelo Juízo a quo sob a aludida ótica, o qual, por conseguinte, não oportunizou que fosse sanado tendo como enfoque tais aspectos. Deste modo, revelou-se inevitável neste Juízo ad quem permitir à Recorrente a regularizá-lo, inclusive sob pena de não conhecimento deste recurso, na forma do artigo 76, caput, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil. Na sequência, a Recorrente, por atingir a maioridade, acostou a Procuração outorgada ao Advogado que a representa neste feito (id. 3909332), sanando a referida irregularidade.

VI.
Recurso conhecido e provido para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para prosseguimento do feito, na forma legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SAVYNY VICTÓRIA OLIVEIRA ANDRADE, então menor púbere assistida por sua Genitora BRUNA BRUNO OLIVEIRA
,

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 2209895 e id. 2209901), proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta pela Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I c/c artigo 76, § 1º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A Recorrente postula, inicialmente, a concessão da Gratuidade de Justiça, relativamente ao presente recurso.

Aduz, no Mérito, que se encontrava devidamente assistida por sua Genitora, portanto, não seria necessário que o Genitor também a assistisse, daí a necessidade de anulação da Sentença recorrida.

Pleiteia, outrossim, que se examine incidentalmente, nesta seara recursal, a tutela de urgência formulada na demanda, a fim de que “
seja fixada a título de antecipação, em favor da requerente, o importe no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), haja vista, ser a requerente menor de idade e suas necessidades são urgentes; que também seja estipulado em favor da requerente uma multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial, além do risco do agente que descumprir a ordem judicial, ser demando judicialmente por ato de improbidade administrativa; e ao final seja a liminar concedida em definitiva
”.

Decisão (id. 2307714), deferindo a Assistência Judiciária Gratuita e determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2422470), pela prescindibilidade da intervenção ministerial, eis que a Recorrente atingiu a maioridade.

Despacho (id. 3869022), determinando a regularização da representação processual da Recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso, após o que se apreciaria a tutela de urgência.

Petição da Recorrente (id. 3909331), acostando a Procuração outorgada ao Advogado que a representa neste feito.

Decisão (id. 4037836), indeferindo a tutela de urgência postulada incidentalmente pela Recorrente.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado,
SAVYNY VICTÓRIA OLIVEIRA ANDRADE, então menor púbere assistida por sua Genitora BRUNA BRUNO OLIVEIRA
,

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 2209895 e id. 2209901), proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta pela Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I c/c artigo 76, § 1º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A Recorrente postula, inicialmente, a concessão da Gratuidade de Justiça, relativamente ao presente recurso.

Aduz, no Mérito, que se encontrava devidamente assistida por sua Genitora, portanto, não seria necessário que o Genitor também a assistisse, daí a necessidade de anulação da Sentença recorrida.

Pleiteia, outrossim, que se examine incidentalmente, nesta seara recursal, a tutela de urgência formulada na demanda, a fim de que “
seja fixada a título de antecipação, em favor da requerente, o importe no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), haja vista, ser a requerente menor de idade e suas necessidades são urgentes; que também seja estipulado em favor da requerente uma multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial, além do risco do agente que descumprir a ordem judicial, ser demando judicialmente por ato de improbidade administrativa; e ao final seja a liminar concedida em definitiva
”.

Contrarrazões (id. 2209908), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão (id. 2307714), deferindo a Assistência Judiciária Gratuita e determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2422470), pela prescindibilidade da intervenção ministerial, eis que a Recorrente atingiu a maioridade.

Despacho (id. 3869022), determinando a regularização da representação processual da Recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso, após o que se apreciaria a tutela de urgência.

Petição da Recorrente (id. 3909331), acostando a Procuração outorgada ao Advogado que a representa neste feito.

Decisão (id. 4037836), indeferindo a tutela de urgência postulada incidentalmente pela Recorrente.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Sentença recorrida, antes mesmo de ordenar a citação da parte
ex adversa
, julgou extinto processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I c/c artigo 76, § 1º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob a premissa de que era obrigatória a assinatura de ambos os Genitores da parte Autora, ora Recorrente, na Procuração que instrui a Petição Inicial, por se tratar de menor incapaz à época da propositura da ação, e, como tal vício não fora sanado no prazo assinalado, fez-se impositiva a extinção do feito.

In casu
, subsiste a ocorrência de
error in procedendo
no pronunciamento judicial recorrido, pois, ao contrário da percepção adotado pelo Juízo
a quo
, a Recorrente, quando do ajuizamento da causa, contava com 17 (dezessete) anos (id. 2209721).

Diante do delineado contexto, a hipótese sob exame atrai a aplicação da premissa estabelecida na diretriz jurisprudencial de que
“
impende ser reconhecida a irregularidade de
representação
processual, quando o instrumento de
procuração
, colacionado aos autos, não contém
assinatura
do
menor
púbere, mas tão-somente de seu genitor que, na condição de assistente, não pode firmar o mandato com exclusividade.

(...) Sem instrumento de mandato regular, o advogado não será admitido a procurar em Juízo. Não suprida a falta, no prazo designado, impõe-se o não conhecimento da insurgência recursal
”
(
TJ-GO
- AI: 02517394620168090000 ANAPOLIS, Relator: DR(A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2139 de 28/10/2016).

No caso em apreço, tratando-se de menor púbere à época da distribuição da demanda, a Recorrente deveria ter assinado a Procuração, contando, inclusive, com a assistência de sua Genitora. Entretanto, não consta a assinatura da Recorrente do Instrumento Procuratório (id. 2209720), no qual, ademais, figura como Outorgante apenas a Genitora da Recorrente. Deste modo, trata-se de documento desprovido de validade e de eficácia jurídica para fins de representação processual da Recorrente
.

Na espécie, percebe-se que mencionado vício em nenhum momento foi considerado pelo Juízo
a quo
sob a aludida ótica, o qual, por conseguinte, não oportunizou que fosse sanado tendo como enfoque tais aspectos. Deste modo, revelou-se inevitável neste Juízo
ad quem
permitir à Recorrente a regularizá-lo, inclusive, sob pena de não conhecimento deste recurso, na forma do artigo 76,
Caput
, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil. Na sequência, a Recorrente, por atingir a maioridade, acostou a Procuração outorgada ao Advogado que a representa neste feito (id. 3909332), sanando a referida irregularidade.

Frente ao delineado cenário, diante do
error in procedendo
constante da Sentença recorrida e, uma vez sanado qualquer vício de representação neste feito, impõe-se a anulação de tal pronunciamento judicial, permitindo-se o prosseguindo do processo, na forma legal.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para fins de prosseguindo do feito, na forma legal, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.